Tribunal: TJDFT
Processo: 0749213-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749213-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: TEOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Cumprida a diligência requerida, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 17:40:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator